Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-40.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701906-40.2022.8.07.0002 RECORRENTE: DANIEL DA COSTA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ E COESÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETADAS. PENAL DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. 1. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal, considerando-se, no caso, a culpabilidade do agente, sua reincidência, o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo para a prática dos delitos de roubo em concurso formal. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, é de rigor a observância da proporcionalidade da pena pecuniária em relação à pena corporal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende sua absolvição com respaldo no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Daí se nota que, diversamente da tese defensiva, não há de se falar em reconhecimento equivocado do apelante, senão em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório que lhe é desfavorável” (ID. 47732556). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016